Tribunal: TJMT
Processo: 1004273-61.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004273-61.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAGMA DANTAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 053.229.973-69 (APELANTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA - CPF: 732.963.331-34 (APELANTE), CLEIDE FERNANDES DA SILVA MALHADO - CPF: 557.542.101-59 (VÍTIMA), ODENIL MALHADO - CPF: 109.073.271-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA - CPF: 732.963.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), com pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de multa e indenização por danos materiais. A defesa pleiteia a extinção da punibilidade por prescrição, a absolvição por atipicidade da conduta, a anulação da sentença por ausência de pedido expresso de danos morais na denúncia e a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva;
(ii) determinar se a conduta configura estelionato ou mero descumprimento contratual;
(iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição não se configura, pois entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, não transcorreu o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerando a pena concretamente aplicada.

4.

A conduta configura estelionato, pois houve obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, induzindo as vítimas a erro na aquisição de passagens aéreas que nunca foram emitidas. A alegação de desacordo comercial não se sustenta diante das provas, especialmente dos depoimentos e da ausência de restituição do valor pago.

5.

O pedido de indenização por danos materiais consta expressamente na denúncia, sendo infundada a alegação de nulidade por ausência de pedido expresso.

6.

A redução do valor da indenização é necessária, considerando que o montante originalmente fixado não se comprova plenamente nos autos. O valor efetivamente comprovado é de R$ 1.500,00, referente ao pagamento das passagens aéreas não emitidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 1.500,00, mantendo-se incólumes as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser contada a partir do recebimento da denúncia, quando já transitada em julgado para a acusação.

2.

A configuração do crime de estelionato exige a obtenção de vantagem ilícita mediante fraude que induza a vítima em erro.

3.

O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao montante comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 171, caput; art. 109, V; art. 110, § 1º; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Criminal: 0420368-84.2022.8.13.0024, Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires, 07/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Dagma Dantas Alves dos Santos
, visando à reforma da sentença proferida nos autos n. 1004273-61.2021.8.11.0042, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que A condenou como incursa nas sanções do artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de

direitos, além de 10 (dez) dias-multa no mínimo legal, e fixação de valor mínimo de R$ 5.126,00 a título de indenização por danos materiais, devidamente atualizados.

Nas razões recusais de id. 277206408, a defesa da apelante busca em primeiro plano, a extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, uma vez que entende que o período prescricional já teria sido consumado. Alternativamente, requer a
absolvição
, argumentando que a conduta da apelante foi um mero descumprimento contratual, sem prejuízo efetivo à vítima. Requer ainda a
anulação da sentença condenatória e da indenização por danos morais
, por ausência de pedido expresso na denúncia e falta de comprovação do dano. Por fim, pede o arquivamento do processo, caso acolhidos os pedidos anteriores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 277206410),

entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva: Rejeição. Transcurso de prazo prescricional ainda pendente – Prescrição a ser afastada. Pretensão absolutória ou anulatória: Inviabilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Dolo evidenciado - Palavra da vítima corroborada pelos demais elementos constantes dos autos - Mero desacordo comercial não configurado. Pretensão de anulação da indenização por danos morais: Não acolhimento. Pedido devidamente formulado na denúncia, de forma a oportunizar o contraditório e a ampla defesa – Valor compatível com o caso concreto – Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Parecer pelo desprovimento do recurso”
(id. 278406880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Dagma Dantas Alves dos Santos
e
Ivan Welliton Iensen Da Silva,

por praticarem o crime de estelionato (art. 171,
caput,
do Código Penal), em razão de conduta fraudulenta praticada em 20/11/2017, quando, mediante ardil, obtiveram vantagem ilícita no valor de R$ 1.500,00 em prejuízo das vítimas Cleide Fernandes da Silva Malhado e Odenil Malhado, simulando a venda de passagens aéreas.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“No dia 20 de novembro de 2017, na Av. Manoel José de Arruda, no Shopping Popular, box 500, na empresa “Visa Agência de Viagens e Assessoria de Vistos”, nesta Capital, os denunciados
DAGMA DANTAS ALVES DOS SANTOS
e
IVAN WELLITON IESEN DA

SLVA
, previamente ajustados, obtiveram para si vantagem ilícita consistente no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente a venda de passagens aéreas com destino a Natal/RN, em prejuízo das vítimas Cleide Fernandes da Silva Malhado e Odenil Malhado, ao induzirem e manterem as vítimas em erro simulando a venda de passagens aéreas por intermédio da mencionada empresa.

Restou apurado que na data dos fatos os denunciados
DAGMA
e
IVAN
utilizaram-se da empresa citada, de suas propriedades, e simularam a venda de duas passagens aéreas para as vítimas Cleide e Odenil com destino a Natal/RN para a data 13.03.2018 e a volta para 20.03.2018, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
conforme contrato de prestação de serviços e ficha de inscrição juntados aos autos.

Próximo da data da viagem, isto é,
no dia 12 de março de 2018, as vítimas entraram em contato com a denunciada
DAGMA
para que ela fornecesse o localizador das passagens, no entanto, a denunciada disse que a vítima estaria equivocada quanto a data do embarque. Com isso, as vítimas encaminharam o contrato de prestação de serviços com as informações que confirmavam a data, mas os denunciados não mais responderam aos questionamentos.

Assim, as vítimas notaram que não haviam sido compradas passagens aéreas em seus nomes para Natal/RN e perceberam a fraude sofrida, o que as fez, para não obterem maiores perdas, comprar outras passagens de empresa diversa.

Diligências policiais foram realizadas, mas constatou-se que a empresa não está mais localizada no endereço
.

O contrato de prestação de serviço e cópias do pagamento realizado pelas vítimas para os denunciados foram juntados aos autos, demonstrando um prejuízo, mínimo, de R$ 5.126,00 (cinco mil cento e vinte e seis reais).

Os denunciados não foram localizados para prestarem suas versões dos fatos, mas há notícias de que fizeram outras vítimas”
(id. 55879227).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada parcialmente procedente
, com a absolvição do acusado
Ivan Welliton Iensen da Silva, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e a condenação de Dagma Dantas Alves dos Santos, nos termos da denúncia, contexto em que exsurge inconformada
perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Da prescrição da pretensão punitiva

Inicialmente, sustenta a defesa a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, alegando que já teria transcorrido o prazo para a ação penal. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional deve ser contado a partir do primeiro marco interruptivo, ou seja, o recebimento da denúncia, e não entre a data do fato e o recebimento da denúncia, como sustenta a defesa.

No presente caso, a denúncia foi recebida em 16/6/2021. A pena concretamente aplicada à apelante foi de 1 (um) ano de reclusão, o que, conforme art. 109, V, do Código Penal, implica um prazo prescricional de 4 (quatro) anos, e não de 3 (três) anos como argumentado pela defesa.

Dessa forma, entre o recebimento da denúncia, em
16/6/2021
, e a prolação da sentença condenatória, em
20/02/2025
(id. 277206399), não transcorreu o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, existindo, portanto, qualquer causa de extinção da punibilidade.

Em vista disso,
rejeito
a alegação de prescrição.

II –
Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta (desacordo contratual)

A defesa da apelante,
Dagma Dantas Alves dos Santos
, sustenta que sua conduta não configura o delito de estelionato, mas sim um mero desacordo comercial, argumentando que o fato de não ter cumprido com o contrato não é suficiente para a tipificação de estelionato. Tal alegação, porém, não se sustenta diante do conjunto fático-probatório apresentado.

O crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, exige, para sua configuração, que o agente obtenha vantagem ilícita, em prejuízo de outra pessoa, induzindo ou mantendo alguém em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Na presente hipótese, a
materialidade
do delito imputado encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência, contrato de prestação de serviços, relatório de investigação, bem como dos depoimentos colhidos em juízo (id. 277205443 e 277206397).

A
autoria
delitiva também restou devidamente demonstrada.

A vítima,
Cleide Fernandes da Silva Malhado
, declarou em juízo que adquiriu passagens aéreas junto à ré, Dagma, para o dia 13/03/2017. Na véspera da viagem, solicitou o número do localizador das passagens, porém, não obteve a informação. Mencionou que o contrato estava vinculado à empresa e, diante da situação, precisou comprar novas passagens aéreas por um valor mais alto. Afirmou também que, após o ocorrido, não teve mais contato com a ré. Relatou que tentou cancelar o pagamento realizado com o cartão de crédito, mas a solicitação foi recusada, pois o pagamento da viagem havia sido efetuado na data prevista para o embarque. Por fim, esclareceu que desconhecia o fato de que as passagens seriam adquiridas por meio de milhas.

Nesse ponto, importante frisar que “
nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (N.U 0020022-19.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Por sua vez, a ré
Dagma Dantas Alves dos Santos
negou a prática criminosa, ao sustentar em juízo que:

“(...) Declarou que é agente de viagem. Assevera que no caso, a vítima
Cleide tinha conhecimento de que estava comprando uma passagem mais barata na modalidade de milhas e que poderia sofrer alterações na data de embarque
, o embarque estava agendada para o dia 13 de março, mas foi alterado para o dia 14 de março, quando
a vítima informou que não tinha mais interesse na passagem. Assevera que passado alguns dias recebeu a informação do banco que o cartão foi cancelado, presumindo que a relação estava encerrada, visto que a vítima cancelou o pagamento. Informou que não foi emitido o bilhete da passagem aérea para a data de 13/03, e o bilhete foi emitido para o dia 14/03
. Afirmou que a vítima declarou ter cancelado a compra e não ter recebido o devido estorno do valor.
Informa que recebeu os R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mas teve que pagar o mesmo valor em razão do cancelamento do cartão de crédito
. Esclarece que o Sr. Ivan era o proprietário da empresa e fazia serviços administrativo, e ela a mesma quem fazia as vendas e o atendimento ao cliente e nesse caso o Sr. Ivan acompanhou posteriormente, quando da notificação da devolução do cartão.”
(id. 277206399)

Nessa perspectiva, verifica-se que a alegação de desacordo comercial não se sustenta, pois a falha na execução do contrato, se fosse apenas isso, teria sido corrigida por meios legais adequados, como o reembolso do valor pago ou a reemissão das passagens. O que ocorreu, porém, foi uma fraude deliberada, onde a apelante utilizou-se de artifícios para induzir as vítimas em erro, levando-as a crer que a venda das passagens estava sendo realizada de maneira regular, quando, na verdade, as passagens nunca foram compradas e o valor pago foi apropriado de maneira ilícita.

A versão apresentada pela apelante em juízo, alegando que se tratava de uma simples divergência quanto à data da viagem e um suposto cancelamento de pagamento, não encontra respaldo nas provas. As vítimas não tinham conhecimento de que as passagens seriam adquiridas por milhas e não houve qualquer explicação plausível para o não cumprimento do contrato. Além disso, não há prova documental que sustente a alegação de cancelamento do pagamento, sendo o comportamento da apelante, ao não restituir o valor pago, evidentemente doloso, com a intenção de manter as vítimas em erro e obter vantagem ilícita.

Nesse sentido, como bem pontuado pelo juiz sentenciante:

“Em que pesem as arguições da ré Dagma,
averiguo que não houve a restituição até o momento da oitiva da Vítima, o que afasta, visivelmente, a justificativa apresentada. Sequer há comprovação do cancelamento do pagamento das passagens pelo cartão de crédito. Ademais, no Contrato de Prestação de Serviços não constam qualquer informação de que as passagens aéreas seriam adquiridas em milhas, tampouco da possibilidade de alteração da data de embarque
, conforme extrai do Id. 51296623 – pág. 15/17.

De igual modo, foi comprovada a conduta ilícita da ré Dagma Dantas Alves dos Santos em relação as vítimas, pois
a acusada simplesmente não emitiu as passagens aéreas no prazo previsto no instrumento, com localizador válido e, ainda, não devolveu a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
”
(id. 277206399).

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CRIME DE ESTELIONATO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DOSIMETRIA PENAL - PENA-BASE - FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA - REDIMENSIONAMENTO - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não havendo demonstração de prejuízo concreto e se o ato processual atingiu o seu fim, descabe falar em nulidade por cerceamento de defesa, conforme preconizam os artigos 563 e 572 do Código de Processo Penal . 2.
Diante da existência de provas inequívocas acerca da autoria e da materialidade do crime de estelionato, não há que se falar em absolvição. 3. Não há que se falar em mero ilícito civil, inadimplemento contratual ou desacordo comercial, se a ré obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima em erro, consistente na simulação de venda de passagens aéreas que não seriam emitidas e no engodo utilizado para receber o pagamento em duplicidade
.
(...)” (TJ-MG - Apelação Criminal: 0420368-84.2022.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 07/12/2023, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/12/2023).

Nesse contexto, verifica-se que a ré Dagma Dantas Alves dos Santos obteve um benefício econômico de forma ilícita, enquanto as vítimas sofreram um dano financeiro, o que fundamenta sua condenação pelo crime de estelionato.

Assim, não há fundamento para alegar a atipicidade da conduta ou a mera existência de divergência comercial, razão pela qual se mantém a condenação.

III -
Da reparação dos danos

Por fim, a defesa sustenta a anulação da indenização fixada a título de danos morais, argumentando que a denúncia não havia feito pedido expresso nesse sentido e que não houve comprovação do prejuízo moral das vítimas.

Diferentemente do que alega a defesa, verifica-se que o órgão ministerial, ao oferecer a denúncia, postulou
ab initio
a fixação de valor mínimo indenizatório a ser arbitrado em favor da vítima, a título de reparação pelos danos sofridos, e inclusive discriminou o montante na peça acusatória

(R$
5.126,00), conforme destacado
:

“(...) O contrato de prestação de serviço e cópias do pagamento realizado pelas vítimas para os denunciados foram juntados aos autos, demonstrando um prejuízo, mínimo, de R$ 5.126,00 (cinco mil cento e vinte e seis reais). (...) x positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
denúncia
em face de
DAGMA DANTAS ALVES DOS SANTOS
e
IVAN WELLITON IESEN DA SLVA
como incurso no
art. 171, caput, do Código Penal
, pedindo suas condenações, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação do crime praticado, inclusive, a condenação à obrigação de reparar o dano no valor de R$ 5.126,00 (cinco mil cento e vinte e seis reais).
(id. 277206350).

Dessa forma, fica claro que o pedido de reparação de danos consta na denúncia, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de pedido expresso.

Todavia,
impõe-se a redução do valor fixado a título de indenização, a fim de que corresponda ao montante efetivamente comprovado nos autos –

R$ 1.500,00, referente ao pagamento das passagens aéreas que não foram emitidas pela ré.
Isso porque o valor originalmente estipulado não encontra respaldo em provas robustas que demonstrem prejuízos adicionais, sendo, portanto, razoável e proporcional adequar a condenação ao valor efetivamente desembolsado pelas vítimas.

Vale ressaltar que a presente decisão não impede que as vítimas ingressem com ação cível para buscar eventual diferença que entendam devida, sendo certo que o valor já fixado e pago na esfera penal deverá ser considerado e abatido ao final da referida ação. Assim, preserva-se o direito das vítimas à integral reparação dos danos, assegurando-se a possibilidade de complementação pela via cível, caso haja comprovação de prejuízos adicionais.

Portanto,
r
eduzo o valor da indenização fixado na sentença
para R$ 1.500,00
, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, considerando que tal quantia corresponde ao dano material comprovadamente sofrido pelas vítimas.

Por todo o exposto e em parcial sintonia com o parecer ministerial, dou

PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos materiais fixado na sentença para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), permanecendo incólumes as demais disposições da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025